Tribunal: TJDFT
Processo: 0738524-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de violência no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas quando a situação concreta narrada não decorre de uma violência de gênero que se perfectibiliza quando há vontade e desejo de o agente desqualificar a vítima enquanto mulher, valendo-se do estado de vulnerabilidade que decorre de sua condição de indivíduo do sexo feminino, para reduzir ou neutralizar-lhe a autodeterminação, estabelecendo uma pretensa relação de subordinação.
3. Reclamação improcedente.